Tribunal: STF
Processo: RE 97300
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-15
Data de publicação: 1984-06-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE QUE A ISENÇÃO DO
ART-11 DO DECRETO-LEI N. 406, DE 31.12.68, TANTO NA REDAÇÃO ORIGINAL
DO TEXTO, COMO NA DA LEI COMPLEMENTAR N. 22, DE 9.12.74, NÃO SE
DIRIGE A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, A NÃO SER QUANDO
CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO A
ARGUIR NEGATIVA DE VIGENCIA DA REGRA DE INTERPRETAÇÃO CONSTANTE DO
ART-111, II, DA LEI N. 5.172, DE 25.10.66 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL). MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).